Tribunal: TJBA
Processo: 0000382-30.2008.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000382-30.2008.8.05.0185

ORIGEM:
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO/BA
PROCESSO DE REFERÊNCIA:
0000382-30.2008.8.05.0185

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO:
JEAN FABIO DE CARVALHO PINTO

ADVOGADOS:
Dr. ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES (OAB/BA 16.989), Dr. WANDER FABIO FLORES MORAES (OAB/BA 14.168)

RELATOR:
DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
APELAÇÃO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

NEGA
DA A
MATERIALIDADE
DELITIVA (QUESITO
PRIMEIRO
)
PELO CONSELHO DE SENTENÇA
.

ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
ACATAMENTO.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
. CONSEQUENTE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGMENTO PELO SODALÍCIO POPULAR.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Palmas de Monte Alto/BA, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu o Apelado da imputação da prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

O Conselho de Sentença, ao responder à
quesitação
, negou a materialidade do delito, respondendo negativamente ao primeiro quesito, que tratava da ocorrência dos disparos de arma de fogo e das lesões sofridas pela vítima.

O Apelante sustenta que tal decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela anulação do julgamento e submissão do Apelado a novo Júri.

II. Questão em discussão
.

2.

a)
Aferir se a decisão do Conselho de Sentença, que negou a materialidade delitiva, encontra-se manifestamente divorciada do conjunto
fático-
probatório carreado aos autos, a ponto de autorizar a cassação do veredicto e a realização de novo julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal;

b)
Analisar se o
erro material
concernente à data do fato, contido na denúncia e no quesito formulado, possui o condão de justificar a negativa da materialidade, em face das demais provas produzidas.

III. Razões de decidir
.

3
. O princípio da soberania dos veredictos, insculpido no artigo 5º, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal, não ostenta caráter absoluto, sendo mitigado pela possibilidade de interposição de recurso de apelação quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos.

Tal hipótese recursal, prevista no artigo 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, representa um mecanismo de controle da
eventual
arbitrariedade, visando a assegurar que o julgamento popular não se desvincule
,
por completo
,
da realidade fática e probatória do processo, sem, contudo, permitir uma reavaliação do mérito da causa pelo Tribunal
ad quem
.

A anulação do julgamento sob este fundamento
, portanto,
é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão vergastada não encontra qualquer amparo, ainda que mínimo, no
s fólios
.

4.
No caso concreto, a decisão do Conselho de Sentença
,
que negou a existência material do crime
,
revela-se
de forma
assaz
,
dissociada das provas produzidas.

A materialidade delitiva está
categoricamente
demonstrada por um conjunto probatório robusto e coerente, notadamente pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 81932141), que descreve
,
pormenorizadamente
,
o ferimento por projétil de arma de fogo sofrido pela vítima, com orifício de entrada e saída.

Soma-se a isso
,
o Auto de Constatação (ID 81932150), que atesta a perfuração por disparo de arma de fogo no
tra
i
ler
onde ocorreram os fatos, e
ainda
o Auto de Apreensão da arma de fogo (ID 81932139
– fl. 01
), compatível com a dinâmica delitiva.

Ademais, a própria vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, inclusive em Plenário (ID 81932435
– fl. 08 / 92581244 – fls. 06 a 07 – conferido, na íntegra, no
PJe
mídias
), confirmou ter sido alvejada por disparos efetuados pelo Apelado, narrativa corroborada pelos depoimentos de testemunhas presenciais colhidos na fase inquisitorial.

5.
O argumento defensivo, ventilado em contrarrazões, de que a negativa da materialidade se deu em razão de um erro material na data do fato constante na denúncia e no respectivo quesito (10 de março de 2003, em vez de 01 ou 02 de março de 2003), não se sustenta.

O erro material em elemento circunstancial do fato, como a data, não possui o condão de negar a própria existência do evento criminoso, máxime quando este se encontra exaustivamente comprovado por outros meios de prova, especialmente a pericial e a testemunhal.

A negação da ocorrência de um fato atestado por laudo pericial e confirmado pela vítima, com base em um equívoco de data, configura manifesta contrariedade à prova dos autos, o que impõe a intervenção do Tribunal para garantir a correção da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese
.

6.
Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sessão de julgamento do Tribunal
Popular
e determinar a submissão do Apelado a novo julgamento.

Tese de julgamento:

1.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia de índole constitucional, não se reveste de caráter absoluto, sendo passível de controle jurisdicional, por uma única vez, mediante apelação fundada em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', do CPP), com o fito de reprimir veredictos arbitrários e desprovidos de qualquer suporte probatório.

2.
Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos
,
o veredicto do Conselho de Sentença que nega a materialidade delitiva, quando
esta
se encontra
,
inequivocamente
,
demonstrada por laudo pericial, auto de constatação, depoimento da vítima e prova testemunhal harmônica,
mormente quando inexistente,
nos autos
,
qualquer elemento probatório que ampare a tese absolutória.

3.
Mero erro material quanto à data da ocorrência do fato, constante na peça acusatória e no quesito submetido aos jurados, não se revela apto a macular a compreensão da imputação nem justifica a negação da materialidade delitiva, quando a essência do evento criminoso e suas circunstâncias principais estão devidamente elucidadas e comprovadas no processo.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5º, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal; Artigos 14, II, 121, § 2º, II, e 593, III, 'd', todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA
– Embargos Infringentes e de Nulidade - Número do Processo: 8002305-03.2021.8.05.
0248; Relator (a) Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz; Publicado em 11/07/2023
;
S
TJ
-
AgRg
no HC: 903455 SP 2024/0113719-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024
;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal n.º 0000382-30.2008.8.05.0185
, em que figura como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como
Apelado,
JEAN
FÁBIO DE CARVALHO PINTO
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em
CONHECER
e
PROVER
o apelo
, de modo a
ANULAR
a decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária à prova dos autos, e, por conseguinte,
DETERMINAR
que o referido Apelado seja submetido a novo julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Palmas de Monte Alto/BA
.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

Relator